Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
I.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de RONALDO DA LUZ FELIX, qualificado, o qual nos autos no. 1389-19.2019.811.0019 – (Cód. 48093), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontada como coatora.
Extrai-se dos elementos contidos nos autos, que o paciente foi preso em flagrante em 20.5.2019, por suposta incursão nos delitos capitulados nos artigos 121, §2o, inc. II e IV [vítima “Gordinho” (Sic.) ], e art. 121, §2o, inc. IV e V [vítima José Alves], c/c. art. 14, inc. II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/90; no art. 211 do Código Penal; e no art. 14, ‘caput’, da Lei no 10.826/03, praticados na forma do art. 69, ‘caput’, do Código Penal.
Consta nos autos que o ora paciente, Ronaldo da Lux Felix – vulgo ‘parazinho’, Ilson Rosa de Oliveira – vulgo ‘neguinho’, José Alves de Araújo – vulgo ‘lorão’ [vítima baleada] e “Gordinho” [vítima morta], trabalhavam e moravam na Fazenda Abacaxi localizada na referida Comarca, sendo que todos receberam uma arma de fogo do empregador para proteção das terras.
Depreende-se ainda, que no dia dos fatos o paciente junto ao correu foram fazer uma caçada na mata próxima e segundo a vítima José Alves de Araújo – vulgo ‘lorão’, o paciente chegou e entrou na casa juntamente ao corréu, sendo que na sequência escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu visualizar a vítima nominada pela alcunha de “Gordinho” ao chão baleado. Consta, também, que, logo após o paciente veio em sua direção e deferiu-lhe um tiro que acertou seu braço esquerdo, conduto, logrou êxito em fugir e se esconder na mata, muito embora o paciente e o correu tenham disparados outros tiros, bem como procurando-lhe através dos rastros de sangue deixados no percurso.
A vítima sobrevivente asseverou, ainda, que passou a noite perambulando pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu pedir socorro a um vizinho da fazenda de nome Jaime.
Por conseguinte, consta dos autos que os Policiais Militares declararam que a guarnição recebeu informações de que havia uma vítima de arma de fogo na zona rural do município e ao empreenderem diligências obtiveram relatos do próprio ofendido [José Alves de Araújo] de que o autor dos disparos contra a sua pessoa era a pessoa de Ronaldo da Lux Felix – ora paciente, inclusive, que este e um outro homem que estava na Fazenda [após identificado como Ilson – vulgo “neguinho”] teriam matado a pessoa conhecida por “Gordinho”.
Narraram ainda os militares, que ao se deslocarem para o lugar indicado pela citada vítima, localizaram e capturaram o paciente, oportunidade em que o autuado se encontrava portando 02 (duas) armas de fogo tipo revolver calibre .38, as quais estavam municiadas com 06 (seis) projéteis em cada, além de uma faca – arma branca que foi posteriormente confirmada como instrumento do crime porquanto, utilizada para esquartejar a vítima do homicídio.
Sustenta o impetrante, as seguintes teses: “1) insubsistência dos pressupostos da prisão preventiva, 2) predicados pessoais que militam em favor do paciente como residência fixa, emprego lícito, 3) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. [Art.319 CPP] 4) e excesso injustificado do prazo da prisão cautelar”.
Aduz que: “(...)o paciente após os fatos no dia anterior permaneceu na sede da fazenda, local onde foi preso, mesmo tendo conhecimento que a vítima Jose Alves havia sobrevivido e poderia chamar a autoridade policial até o local”. (Sic.)
Ressalta que: “(...)O paciente em nenhum momento tentou foragir do distrito da culpa, mesmo tendo veículo a disposição e meios para tal, resolveu permanecer na sede da fazenda” (Sic.). Ao passo que, após “Detido pela autoridade policial mostrou onde o corpo da vítima estava e colaborou pelo tempo em que foi questionado pelos policiais, inclusive demonstrava arrependimento”.(Sic.)
Argumenta o impetrante, a autoridade coatora mantém a prisão cautelar do paciente como forma de prevenção geral da ocorrência de delitos do gênero. Ademais, ressalta que não se fazem presentes os indícios suficientes de autoria, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Argumenta que a decisão combatida foi elaborada com base em fundamentações genéricas, bem como que deixou de analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente.
Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive pugnando pela expedição de alvará de soltura com ou sem fixação de medidas cautelares diversas do cárcere. Juntou documentos (Id.34132479, 34132480, 34132481, 34132483, 34132485, 34132487, 34132488, 34132489, 34132490, 34132492, 34132497, 34132498, 34134451, 3413452, 34134453, 34134455, 34134457, 34134471, 3142492, 34162980, 34142493, 34344983, 34344984, 34344985, 34344986, 34344987, 34344988, 343444989).
II.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em favor de Adair Pereira da Silva, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira /MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Para a adequada análise da tese de insubsistência dos pressupostos da prisão preventiva, transcreve-se a decisão que, em 23/05/2019, converteu a flagrancial do paciente em preventiva, nos termos a seguir dispostos, in verbis:
“Vistos.
Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de RONALDO DA LUZ FELIX, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, §2°, II c/c art. 14, I (homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 121, §2°, II c/c art. 14, II (homicídio doloso tentado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal - Decreto-Lei n. 2.848/1940 - e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
É O RELATO DO NECESSÁRIO.
I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE
Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.
A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa o flagrante próprio/perfeito.
Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.
Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.
A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.
Pois bem.
Há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de RONALDO DA LUZ FELIX, porque ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a autoria/participação do autuado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n° 2019.152723, depoimentos dos policiais militares e civis responsáveis pelas investigações/diligências/prisão, termo de apreensão, declaração da vítima, laudo de exame de lesões corporais, interrogatório/confissão do autuado e relatórios de investigações n° 72 e 73/2019, conforme passo a expor.
Consta nos autos que o flagrado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho”, Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, José Alves de Araújo – vulgo “Lorão” (vítima baleada) e “Gordinho” (vítima morta), trabalhavam e moravam na Fazenda Abacaxi de Elizeu Sheifer, sendo que todos receberam uma arma de fogo do empregador para proteção das terras. No dia dos fatos (20/05/2019) Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” e Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho” foram fazer uma caçada na mata próxima, tendo este retornado primeiro que aquele.
Segundo a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, o autuado Ronaldo chegou e entrou na casa juntamente com Ilson, sendo que na sequência escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu visualizar “Gordinho” ao chão baleado. Afirmou também que logo após, Ronaldo veio em sua direção e deferiu-lhe um tiro que acertou seu braço esquerdo, conduto, logrou êxito em fugir e se esconder na mata, muito embora Ronaldo e Ilson tenham disparados outros tiros, bem como procurado-lhe através dos rastros de sangue deixados no percurso. A vítima asseverou derradeiramente que passou a noite perambulando pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu pedir socorro a um vizinho da fazenda de nome Jaime.
Os Policiais Militares declararam que a guarnição recebeu informações de que havia uma vítima de arma de fogo na zona rural deste município e ao empreenderem diligências obtiveram relatos do próprio ofendido José de que o autor dos disparos era Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho”, inclusive que este e um outro homem que estava na Fazenda (após identificado como Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”) teriam matado “Gordinho”.
Os agentes da lei narraram ainda que localizaram e capturaram o suspeito/flagrado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” ao se deslocarem para o lugar indicado pela citada vítima, sendo que o autuado estava portando 2 (duas) armas de fogo tipo revolver calibre 38, as quais estavam municiadas com seis unidades cada, além de uma faca – posteriormente confirmada como instrumento do crime, inclusive localizaram munições de calibres variados na sede da Fazenda.
Interrogado, o autuado confessou o disparo efetuado contra a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, contudo, alegou que sua conduta foi praticada em legítima defesa, uma vez que supostamente o ofendido estaria na posse de uma arma de fogo, sob o efeito de drogas e aduzindo que estava com vontade de dar-lhe um tiro. Em relação à vítima “Gordinho” morta e esquartejada às margens do rio, o autuado disse que retornou para a casa após a vítima José ter fugido para a mata, momento em que Ilson disparou dois tiros contra “Gordinho”, por ele ser muito perigoso. Disse ainda que terminaram de passar a noite na casa da fazendo, tendo a ideia na manhã seguinte (21/05/2019) de esquartejar o corpo de “Gordinho” e jogar no córrego que passa no fundo da propriedade, para tanto, então, amarrou o corpo na motocicleta, arrastou até o córrego e esquartejou em vários pedaços. Por fim, relatou que na tarde daquele mesmo dia foi capturado pelos policiais militares quando estava retornando de motocicleta do trato aos peixes (21/05/2019).
Os policias civis declararam também que ao receberem informações dos fatos se deslocaram para a Fazenda Abacaxi, nesse momento, encontraram a guarnição da Polícia Militar que estava com o flagrado Ronaldo já detido. Relataram ainda que ao realizarem diligências investigativas encontraram uma caminhonete próxima ao riacho e no seu interior havia os pertences de Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, além disso, ao chegarem no local indicado pelo autuado puderam notar certas vísceras enroscadas em galhos de árvores, sendo que após as buscas realizadas pelos bombeiros localizaram partes do corpo da vítima “Gordinho” – registro fotográfico nos autos.
Logo, resta satisfatoriamente preenchido o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato, especificamente pela gravidade concreta dos ilícitos – CP, arts. 121, §2°, II c/c art. 14, I (homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 121, §2°, II c/c art. 14, II (homicídio doloso tentado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 211 (ocultação de cadáver) e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) -, que coloca em risco principalmente a ordem pública e a conveniência da investigação/instrução criminal, ainda mais, quando se observa o contexto do flagrante delito, um outro suspeito foragido, inclusive a natureza e forma das condutas praticadas.
Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e do agente, bem como no modus operandi utilizado por ele, posto que se trata de crimes contra a vítima (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos.
Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC no 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC no 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.
Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da investigação/instrução criminal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade do agente, que desenvolveu condutas deveras graves – crimes hediondos -, admitem a decretação da prisão preventiva.
Necessário destacar também que o fato do flagrado possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressuposto para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).
Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada a segregação cautelar do agente. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).
Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a conveniência da investigação/instrução criminal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.
Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.
Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RONALDO DA LUZ FELIX – vulgo “parazinho” - E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.
II – DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Considerando que este magistrado subscrevente está designado para jurisdicionar nesta Comarca por meio da Portaria n. 320/2018-PRES de 12 de março de 2018, assumindo a unidade judiciária na mesma data, ficando responsável, inclusive, de forma cumulativa com a Comarca de Tabaporã – Portaria n. 759/2016-PRES de 16 de dezembro de 2016, sendo que está impossibilitado, por ora, de presidir a solenidade disciplinada pelo Provimento n. 12/2017-CM, diante das audiências designadas e respectivamente realizadas nessa última unidade judiciária, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO FLAGRADO PARA O DIA 27/05/2019, às 13h30min.
III - DA CONCLUSÃO
EXPEÇA-SE o respectivo mandado segregatório de RONALDO DA LUZ FELIX – vulgo “parazinho”.
Intime o flagrado e cientifique a defesa técnica, se houver.
Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar no que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.
Sem tudo cumprido nesses autos e não havendo necessidade de outras deliberações, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, determino, ainda, o translado integral desses autos para a respectiva ação penal, após, ARQUIVEM-SE este feito, com as devidas baixas de estilo, consoante Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° da CNGC
Cumpra-se, expedindo o necessário .Às providências.” (Sic.)
Ato continuo, em 04/02/2020 aduz que no ato de encerramento da instrução, requereu o impetrante pela revogação da prisão preventiva restando, em síntese, indeferida nos seguintes termos:
“[...]É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.
Em apreciação dos pedidos de revogação de prisão preventiva, constato que resta inalterada a situação fática e jurídica exposta nas decisões outrora proferidas (cláusula rebus sic stantibus), oportunidades em que foram devidamente justificadas a presença dos requisitos e fundamentos necessários à decretação/manutenção das prisões cautelares, tendo em vista a patente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Nessa senda, vale registrar que os agentes e os delitos possuem gravidades concretas e exacerbadas, posto que, em princípio, cometeram crimes contra a vida (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, e, empreendimento de fuga de um corréu portando diversas armas de fogo. Logo, os fatos concretos se consubstanciam em acentuada gravidade dos agentes e também do modus operandi, os quais revestem as condutas de remarcada reprovabilidade. Aliás, essa aferição são dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 27/2019/DP/PG/MT e a presente ação penal, onde constam os indícios suficientes de autoria/participação e materialidade dos crimes (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
Ademais, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC no 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC no 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.
Portanto, as circunstâncias arguidas pelas i. defesas, tais como fase final da instrução, lapso de tramitação, confissão do corréu e predicados pessoais favoráveis, não são capazes de afastar a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados, conforme explicitado acima, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos da lei – art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP.
Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).
Esclarece-se, por oportuno, que para o decreto prisional não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se garantir a ordem pública, social e econômica, assegurar instrução criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para viabilizar a aplicação da lei penal. Logo, o momento é inapropriado para antecipar a discussão de mérito, como pretende a combativa defesa dos acusados, até mesmo porque nenhuma das circunstâncias do enredo que fora invocado ficou comprovada de plano, o que faz prevalecer os indícios de autoria e materialidade que emanam dos autos.
Além disso, o lapso temporal de tramitação do feito está acobertado pela razoabilidade, pois, na espécie, trata de processo complexo, com pluralidade de réus, incidentes cautelares diversos, requerimentos distintos, Habeas Corpus impetrados, e que, mesmo assim, vem tramitando de forma regular, não havendo nenhuma desídia do aparelho estatal, ou descumprimento dos prazos processuais penais.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, e não de forma aritmética, sendo permitido, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal - o que não ocorreu no caso dos autos (RHC 39287 / PB. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 13/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).
Desta feita, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos e dos agentes, admite a manutenção da prisão preventiva.
Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, INDEFIRO os pedidos formulados pelas defesas dos acusados RONALDO DA LUZ FELIX e ILSON ROSA DE OLIVEIRA, e MANTENHO AS ORDENS DE CUSTÓDIAS tais como foram lançadas, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos.
Atente-se as deliberações exaradas na audiência.
Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências”.(Sic.)(Negritou-se)
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Assinalo que, para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
A propósito o aresto:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - HOMICIDIO QUALIFICADO - CONVERSÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA- LIMINAR INDEFERIDA. 1. A concessão da medida liminar exige, de plano, a verificação de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, hipótese inocorrente nestes autos. 2. Liminar indeferida com solicitação de informações à autoridade coatora”. (TJPI; HC 2017.0001.005116-0; Segunda Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 19/05/2017; Pág. 93)
Registro que, os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente [residência fixa, emprego lícito] não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP, cuja essência é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social. Assim os arestos:
“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).
E ainda, aresto de minha relatoria: “[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).
Quanto à possibilidade de aplicação das medidas cautelares, a priori, não se mostram razoáveis no caso, na esteira do entendimento externado pelo C. Superior Tribunal de Justiça- STJ, in verbis:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes”. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Por conseguinte, quanto ao alegado excesso injustificado do prazo da prisão cautelar, ao fato de que “todas as testemunhas foram ouvidas em juízo, restando apenas cartas precatórias expedidas para outros juízos” (Sic.), a jurisprudência preleciona que não se trata de qualquer atraso que se obriga a soltura, mas sim, aquele tradutor de indignidade humana. A propósito, o aresto desta e. 2a Câmara Criminal:
"O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do princípio da razoabilidade, as razões pelas quais há eventual excesso dos prazos legais, bem como considerar-se as características da ação penal e se há desídia da autoridade judiciária". (N.U 1009637-82.2017.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017).
Nesse contexto, apesar do inconformismo dos impetrantes, não evidencio desídia ou indolência judiciária na condução do feito pela autoridade coatora apta a justificar a imediata soltura da paciente. Assim, preleciona o STJ:
“[...] Na hipótese, não se mostra excessivo e desarrazoado o decurso de pouco mais de 7 (sete) meses desde a prisão do paciente. O processo mantém curso regular, com instrução criminal já encerrada [...], na qual foi finalizada toda a produção de prova oral, encontrando-se o feito aguardando apenas a conclusão das diligências determinadas pelo Juiz do feito, [...]. Inexistência de irregular atuação do Poder Judiciário e do alegado constrangimento ilegal. Incidência da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça.” (HC 247.626/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 17/10/2012).
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Colham-se as imprescindíveis informações necessárias para a análise das teses levantadas pela autoridade coatora, bem como, apresentar quaisquer considerações de caráter jurídico indispensáveis para a compreensão do tema, tudo com observância, inclusive, das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.